Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715805-93.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANGEL NUNES DA SILVA RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., VIA VAREJO S/A DECISÃO Considerando-se a admissão do incidente de uniformização de jurisprudência e a determinação de sobrestamento dos processos nos quais conste a matéria objeto de divergência, aguarde-se a resolução do PUILCiv no 0719688-45.2022.8.07.0007. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator